Tribunal: TJDFT
Processo: 0718438-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRADOR IMOBILIÁRIO. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS. VALORES DEVIDOS. REPASSE DE QUANTIAS. LAUDO PERICIAL. ERRO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. NÃO CABIMENTO.
1. A ação de prestação de contas busca apurar a existência ou não de saldo em desfavor de determinado administrador, conforme o caso, declarando-se o respectivo credor.
2. Devem ser apresentadas de maneira adequada, no formato mercantil ou em planilha contábil, especificando-se as receitas, as despesas, os respectivos documentos justificativos e a existência de eventual saldo credor ou devedor, nos termos dos artigos 551 e 552 do CPC.
3. Na hipótese, demonstrado a existência de erro no laudo pericial firmado pelo perito nomeado para realizar a perícia contábil sobre as contas em pesquisa, decorrente da falha na atualização dos aluguéis devidos aos autores no período de apuração, bem como da ausência de indicação clara dos documentos que justificaram os valores que supostamente teriam sido repassados pelo réu no mesmo interregno, a sentença deve ser cassada a fim de que os autos retornem a origem para retificação do exame pericial de acordo com os parâmetros estabelecidos.
4. Em que pese os equívocos do laudo pericial e seus aditamentos, por ora, não se justifica a nomeação de um novo perito para realizar o estudo, posto que o expert atuante, conquanto sem sucesso, vem respondendo prontamente aos chamados para esclarecer os questionamentos das partes e, máxime, considerando que o estudo está avançado, merecendo pequenos ajustes, e dada a natural confusão ocasionada pela presença de inúmeros contratos de aluguéis, indefinição de datas, vasta documentação comprobatória e interpretações divergentes acerca dos parâmetros incidentes.
5. Apelação conhecida e provida.